Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749924-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA MADALENA BONFIM COSTA E OUTRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS EFETUADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL À PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (DJe de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Incabível a inclusão dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento da Ação Coletiva quando realizado o Cumprimento de Sentença Individual, haja vista os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, para escalonamento dos honorários devidos pela Fazenda Pública deverem ser apreciados em relação ao valor global da condenação; além de o fracionamento ser uma afronta ao sistema de pagamentos por precatórios. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, motivo pelo qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articulam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigos 85, §§ 3o e 4, inciso II, 494, inciso I, ambos do CPC, bem como 23 da Lei 8.906/1994, porquanto entendem que o decisum, ao indeferir o pedido de inclusão, no valor total do crédito, o montante relativo aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, não teria observado que a base de cálculo dos honorários seria o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido, de acordo com as balizas legais, não se podendo invocar a existência de preclusão lógica em relação a erros materiais. Ressaltam que, com a inclusão dos honorários e a consequente expedição do requisitório respectivo, seria direito do advogado perceber os seus honorários; e) artigo 505, inciso I, do CPC, defendendo que teria ocorrido preclusão pro judicato em relação à decisão de ID 48121942, razão qual entendem que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; f) artigo 507 do CPC, uma vez que não teria havido a preclusão no que diz respeito à discussão da inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; g) artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC, porque a decisão combatida seria nula, por ser extra petita; h) artigo 509, § 2o, do CPC, por ter havido a liquidação do julgado, sendo que a apuração do valor devido estaria a depender apenas de cálculo aritmético. Assim, entendem que o credor poderia promover o imediato cumprimento da sentença; e h) artigo 1.013 do CPC, apontando ofensa ao princípio da reforma in pejus, porquanto o julgamento do recurso não poderia ter gerado uma situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da sua interposição, pois o recorrente obteve o contrário do que pretendeu em seu recurso. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porque deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Alegam infringência ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, porém deixam de trazer a respectiva tese recursal. No ID 27878101, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4, inciso II, 322, § 1o, 494, inciso I, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 509, § 2o, todos do CPC, bem como 23 da Lei 8.906/1994. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 27878101). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027